Tribunal: TJES
Processo: 0009023-74.2019.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009023-74.2019.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADEMIR TEODORO ALVES CALAES e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0009023-74.2019.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ADEMIR TEODORO ALVES CALAES, ANTONIO AUGUSTO DE SOUSA CLARO NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JADSON GONCALVES PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I E IV,
CP
. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão proferida pela 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal. As defesas requerem a despronúncia por ausência de provas de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se há provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da pronúncia dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia, enquanto juízo de admissibilidade da acusação, exige a comprovação da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem demandar certeza plena, pois cabe ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelos Laudos de Exame de Local de Homicídio e Exame Cadavérico constantes dos autos, os quais confirmam a ocorrência do homicídio.

Indícios de autoria estão presentes nos depoimentos de diversas testemunhas preservadas, que apontam os recorrentes como autores do crime, bem como em relatos que os vinculam ao evento criminoso e à dinâmica do fato, reforçando a necessidade de submissão do caso ao Tribunal do Júri.

O princípio in dubio pro societate prevalece nesta fase processual, não sendo possível afastar a pronúncia com base em incertezas que deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

A análise aprofundada de mérito e a avaliação das teses defensivas são reservadas ao Tribunal do Júri, sendo inadequado subtrair deste órgão a apreciação do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a certeza plena, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação.

Na fase de pronúncia, prevalece o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir as controvérsias sobre autoria e mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, I e IV; Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica mencionada no caso apresentado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0009023-74.2019.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ADEMIR TEODORO ALVES CALAES, ANTONIO AUGUSTO DE SOUSA CLARO NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JADSON GONCALVES PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA CLARO NETO e ADEMIR TEODORO CALAES

em face d
a
decisão

de fls.
84/86
, da
1
ª
Vara
Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
, que pronunciou o
s
recorrente
s
como incurso
s
nas sanções do artigo 121, §2º, inciso
s
I
e
I
V,
do Código Penal.

Narra a exordial que,
por volta das
1
3
h
50
min do dia

7

de
abil
de 20
1
8
, na
Rua Jesse Freitas Tristão
,
Bairro Abelardo Machado
,
Município de
Cachoeiro de Itapemirim
,
o
s

apela
nte
s

teria efetuado disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Jadson Gonçalves Pereira, que veio a óbito.

Após a conclusão do
iudicium accusationis,
rest
aram
pronunciado
s
na forma acima especificada.

Nas razões de fls. 117/130 e 134/135, as defesas dos réus ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA CLARO NETO e ADEMIR TEODORO ALVES CALAES, respectivamente, pedem a despronúncia dos recorrentes por não haver provas de autoria ou de participação no crime.

Contrarrazões ministeriais às fls. 136/140,
pela negativa de provimento ao recurso
.

Des
pach
o de sustentação do ato impugnado
lançado no id. nº 11201430.

No id. nº
11626256
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o
ilustre
Procura
dor de Justiça
Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro
, pela manutenção da decisão combati
da.

Esta a síntese do processo. Passo à análise do mérito do recurso:

O acolhimento da pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado pressupõe a demonstração da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como ato de natureza interlocutória que veicula um juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que, nesta fase, não vige o princípio in dubio pro reo, de forma que as eventuais incertezas propiciadas pela prova resolver-se-ão em favor da sociedade.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos acusados a julgamento pelo plenário do júri.

No caso em apreço, a materialidade do crime emerge do
Laudo de Exame de Local de Homicíd
io de fls. 8/18 e do L
audo de
E
xame
C
adavérico de
fl.
25
/
28, ambos do Inquérito Policial
.

Presentes, também, os indícios de autoria necessários para viabilizar a pronúncia.

A testemunha preservada nº 2 do IP 45/18, ouvida em juízo às fls. 50/52, afirma que os próprios recorrentes falaram para outras pessoas que haviam cometido o homicídio,
bem como, que várias pessoas presenciaram o crime, entre elas parentes da vítima, sendo que tais pessoas disseram que os acusados
os ora apelantes estavam na motocicleta e cometeram o crime, destacando que o garupa desceu da moto e terminou de executar a vítima. Assevera, ainda, que os recorrentes estavam sem capacete, que Ademir Teodoro Alves Calaes (vulgo “Thiago” ou “Thiaguinho) era envolvido com o tráfico no Bairro Village,
que ele ameaçou a família do ofendido após o delito e ainda ameaçava. Realça que a vítima era do Bairro Bom Pastor, sendo que os grupos criminosos dos Bairros Bom Pastor e Village estavam em guerra.

Também podem ser citados os depoimentos prestados no curso do inquérito policial por testemunhas preservadas.

A testemunha preservada nº 1, às fls. 33/35, diz que a vítima teria sido morta por ADEMIR TEODORO ALVES CALAES, que ele identifica como Thiago.

A testemunha preservada nº 2, cujo depoimento judicial foi mencionado acima, quando de sua oitiva na fase pré-processual, disse que o crime teria sido perpetrado por Thiago, apelido pelo qual atendia o recorrente ADEMIR TEODORO ALVES CALAES, alinhando, ainda, ter ficado sabendo que o recorrente ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA CLARO NETO e outras duas pessoas estariam acompanhando o executor.

Em semelhante sentido, o depoimento da testemunha preservada nº 3 (fls. 38/39)

Além delas, Janaína Gonçalves Pereira, irmã da vítima, imputa aos ora recorrentes a prática da infração penal, dizendo que eles ainda estavam acompanhados de José Carlos Resende e uma outra pessoa, cujo nome não se recordava.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio in dubio pro societate.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá, ou não, acolher as teses defensivas, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Logo, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o pronto acatamento das alegações
da
defes
a
, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter a imputação inicial
e
as eventuais teses de defesa, ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada, privilegiando, assim, o princípio do “
in dubio pro societate
”.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.